Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE OU INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO CÁLCULOS DA EXEQUENTE/EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Inexistindo vício de consentimento ou abusividade no contrato de prestação de serviços, cujo inadimplemento por parte do embargante deu ensejo à celebração do contrato de confissão de dívida objeto de execução, e não havendo, também, qualquer vício de consentimento ou abusividade na confissão de dívida, não se há de falar em nulidade do título exequendo.

2. Reconhecer a nulidade do contrato de prestação de serviço e a consequente invalidade do contrato de confissão de dívida dele decorrente, implicaria enriquecimento do embargante, que se beneficiou da avença.

3. Também não se há de falar em inexigibilidade do título exequendo, se esse documento se caracteriza como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso II, do CPC, se a dívida nele consubstanciada é certa e delimitada quanto à extensão e se o executado/embargado não pagou o preço ajustado pela prestação do serviço, embora a exequente tenha cumprido integralmente com sua obrigação.

4. Apelo não provido.